Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, todavia, indeferiu a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o abono permanência foi adquirido, mas não pago pelo recorrido. Alega que o fato do não pagamento não pode prejudicar o direito da inclusão da verba na base de cálculo da licença prêmio. Requer a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e constitui uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Desse modo, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
5. Contudo, insta destacar que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração da servidora antes da aposentadoria. Precedentes: Acórdãos 1231555, 1871489, 1152933 e 1163080.
6. Na hipótese, conforme descrito no processo de aposentadoria da servidora, essa faz jus a 8 (oito) meses de licença prêmio por assiduidade (ID 65268637, p. 42). Todavia, assim como firmado pelo Juízo de origem, não há provas de que a parte adquiriu o direito ao recebimento do abono permanência, conquanto ausente a rubrica nas fichas financeiras (ID 65268635). Ademais, nos autos do processo administrativo de aposentadoria não consta direito ao abono pleiteado, ou, se posteriormente teve o direito reconhecido. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; Acórdão 1231555, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 19.2.2020; Acórdão 1152933, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 20.02.2019; Acórdão 1163080, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2019.